Tribunal: TJDFT
Processo: 0747901-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0747901-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELE MATOS SILVA, REGIS MOREIRA ALVES DE LIMA AGRAVADO: MARCOS DUARTE PONCIANO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MICHELE MATOS SILVA e outro, em face de decisão proferida nos autos do processo n.o 0715399-69.2022.8.07.0007, em fase de cumprimento de sentença, em trâmite no 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga-DF, que indeferiu o pedido de inclusão de restrição de circulação em veículo penhorado, nos seguintes termos: “Cuida-se de procedimento no qual os credores requerem a restrição de circulação do veículo penhorado junto ao sistema RENAJUD. No caso, observa-se que a penhora do bem foi regularmente efetivada (ID 217500643), tendo a tentativa de remoção restado infrutífera em virtude de o veículo não ter sido localizado no endereço informado. A medida requerida, de restrição de circulação, tem caráter excepcional e somente se justifica diante de indícios concretos de ocultação do bem ou de atos destinados a frustrar a execução, o que não se verifica, por ora, nos autos. A simples ausência do veículo no endereço informado não basta para autorizar a medida, sobretudo na falta de elementos que evidenciem conduta intencional do executado nesse sentido. Ademais, trata-se de providência gravosa, passível de causar prejuízos desproporcionais, atingindo terceiros de boa-fé ou restringindo o uso do bem sem comprovação inequívoca de fraude. Ante o exposto, não se verificam fundamentos suficientes para a adoção da medida requerida, motivo pelo qual indefiro o pedido de inclusão de restrição judicial de circulação do veículo. Considerando o insucesso da diligência de remoção e a necessidade de garantir a efetividade da execução, intimem-se os credores para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indiquem as providências que reputam cabíveis à satisfação do crédito, sob pena de extinção. Publique-se.” Em seu recurso, a parte exequente, ora agravante, defende a possibilidade de inclusão de restrição de circulação via sistema Renajud no veículo penhorado nos autos. Defende que a medida é necessária para efetiva satisfação do crédito. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pela concessão da tutela recursal para deferir a inclusão da restrição. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão de origem e confirmar a medida. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro a gratuidade de justiça postulada. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do Código de Processo Civil. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela. Compulsando os autos de origem, não há comprovação de tentativa iminente de ocultação do patrimônio. Bem a não localização do veículo Renault/Sandero EXP 1.6 de propriedade do executado não afasta a regularidade da penhora já realizada nos autos de origem. Com efeito, não há urgência na medida postulada porquanto não comprovadas as alegações de deterioração ou ocultação do bem. Nestes termos, INDEFIRO o pedido de tutela recursal de urgência. Comunique-se ao Juízo de origem. Informações dispensadas. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília/DF, 3 de novembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator